Tribunal: TJBA
Processo: 8017318-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017318-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEX CUNHA OLIVEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO AFASTADA. SUBTENENTE. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REQUISITO TEMPORAL E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Impugnação à gratuidade rejeitada, pois para a transposição da presunção de veracidade da declaração feita pela parte autora, caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A parte impetrante bate-se contra a conduta que reputa abusiva da autoridade impetrada de não implementar sua promoção e consequente reclassificação, o que configura relação (omissiva) de trato sucessivo que se perpetua a cada mês. Afasta-se a preliminar de decadência, uma vez que o prazo para ajuizamento do mandado de segurança renova-se a cada mês. 3. Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, pois o pagamento que se busca tem natureza de prestação sucessiva de natureza alimentar, renovada a cada mês. Hipótese do teor Súmula 85 do STJ “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. 4 A legislação estadual exige o preenchimento de requisitos específicos e cumulativos para a ascensão ao oficialato na carreira militar, tais como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício e existência de vagas. 5 .O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, conforme estabelecido pela Lei nº 11.356/2009, não havendo comprovação de que tenha preenchidos os requisitos para promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo do requerente. 6. Inexistindo demonstração inequívoca do alegado direito à reclassificação, não há como se reconhecer direito líquido e certo à majoração dos proventos por via mandamental. 7. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. º 8017318-05.2024.8.05.0000 , em que figuram como impetrante ALEX CUNHA OLIVEIRA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator.